Tribunal: STJ
Processo: 1008105-61.2022.8.26.0362
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805353 - SP (2024/0455563-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CRUZ
ADVOGADOS
: MOHAMAD JAMIL ITANI - SP390337
JULIO CESAR BALLERINI SILVA - SP119056
CAROLINA AMÂNCIO TOGNI BALLERINI SILVA - SP251249
FRANCISCO NUNES PINTO DA SILVA - SP514637
AGRAVADO
: MARIA JOSE TRISTAO
ADVOGADO
: SHEYLA DA CRUZ SILVA - SP417419
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de restituição de quantia paga c/c reparação por dano material e
compensação por dano moral.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ e ii) ausência de
prequestionamento da matéria tratada no recurso especial (incidência da Súmula
282/STF).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:28
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2954ff7d-e72b-495d-9982-faf0cbc84be8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805353 - SP (2024/0455563-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CRUZ
ADVOGADOS
: MOHAMAD JAMIL ITANI - SP390337
JULIO CESAR BALLERINI SILVA - SP119056
CAROLINA AMÂNCIO TOGNI BALLERINI SILVA - SP251249
FRANCISCO NUNES PINTO DA SILVA - SP514637
AGRAVADO
: MARIA JOSE TRISTAO
ADVOGADO
: SHEYLA DA CRUZ SILVA - SP417419
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de restituição de quantia paga c/c reparação por dano material e
compensação por dano moral.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ e ii) ausência de
prequestionamento da matéria tratada no recurso especial (incidência da Súmula
282/STF).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CRUZ,
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de restituição de quantia paga c/c reparação por dano material e
Ação
compensação por dano moral, ajuizada pela agravada, em face do agravante, devido ao
descumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as
partes, na qual pleiteia reparação por dano material e compensação por dano moral.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o
Sentença
agravante ao ao ressarcimento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Documento eletrônico VDA50127073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:49:16
Código de Controle do Documento: ca724ff2-65a1-4be9-bfa9-39a83073c1b8

: deu parcial provimento à apelação interposta pela parte agravada e
Acórdão
não conheceu da apelação interposta pelo agravante, nos termos da seguinte ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C. C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Recurso do apelante/réu “Jorge
Luiz de Oliveira Cruz” deserto - Determinação de recolhimento do preparo Inércia
Falha na prestação dos serviços contratados Comprovação Restituição dos
honorários contratuais à autora Prova de pagamento Inexistência Impossibilidade
de restituição Danos materiais comprovados Majoração do valor arbitrado
Impertinência Danos morais caracterizados Indenização devida Sucumbência
recíproca Manutenção - Ação parcialmente procedente e reconvenção
improcedente Recurso do apelante/réu “Jorge Luiz de Oliveira Cruz” não conhecido
e, parcialmente provido o apelo da autora “Maria José Tristão”. (e-STJ Fl. 726)

não conheceu do agravo em recurso especial interposto
Decisão unipessoal:
pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que impugnou todos os fundamentos
Agravo interno
da decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, de modo que a
incidência da Súmula 182/STJ à espécie se revela indevida. Requer, assim, o provimento
do agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o
mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP: i) incidência da
Súmula 7 do STJ e ii) ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial (incidência da Súmula 282/STF).

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente, limitando-
se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem
demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso estavam
delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma, DJe
de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
.
28/2/2024
21/12/2023

Documento eletrônico VDA50127073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:49:16
Código de Controle do Documento: ca724ff2-65a1-4be9-bfa9-39a83073c1b8

- Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso especial
(Súmula 282/STF)
Do exame do agravo em recurso especial, observa-se que a parte agravante
não sustentou a inaplicabilidade da Súmula 282/STF de forma consistente, pois se limitou
a asseverar, de forma genérica, que a matéria teria sido prequestionada.
Não demonstrou, ainda, que a tese relativa à interpretação do artigo de lei
federal indicado no apelo especial teria sido efetivamente analisada e debatida no
acórdão recorrido.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.101.466/SP, Terceira Turma, DJe de 28/2/2024
e AgInt no AREsp 2.314.188/SP, Quarta Turma, DJe de
.
21/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar
que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de
admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.895.548
18/8/2023
/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA50127073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:49:16
Código de Controle do Documento: ca724ff2-65a1-4be9-bfa9-39a83073c1b8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.805.353 / SP
Número Registro: 2024/0455563-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10081056120228260362
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CRUZ
ADVOGADOS : MOHAMAD JAMIL ITANI - SP390337
JULIO CESAR BALLERINI SILVA - SP119056
CAROLINA AMÂNCIO TOGNI BALLERINI SILVA - SP251249
FRANCISCO NUNES PINTO DA SILVA - SP514637
AGRAVADO
: MARIA JOSE TRISTAO
ADVOGADO
: SHEYLA DA CRUZ SILVA - SP417419
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CRUZ
ADVOGADOS : MOHAMAD JAMIL ITANI - SP390337
JULIO CESAR BALLERINI SILVA - SP119056
CAROLINA AMÂNCIO TOGNI BALLERINI SILVA - SP251249
Documento eletrônico VDA51385433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:29
Código de Controle do Documento: 83646799-aaf6-43b5-ae46-a78a29644e2c

FRANCISCO NUNES PINTO DA SILVA - SP514637
AGRAVADO
: MARIA JOSE TRISTAO
ADVOGADO
: SHEYLA DA CRUZ SILVA - SP417419
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:29
Código de Controle do Documento: 83646799-aaf6-43b5-ae46-a78a29644e2c